Tribunal: TJSP
Processo: 1013802-68.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Decisão sobre todos os pontos sobre os quais devia se pronunciar a Turma Julgadora, com delimitação do dano material – Inexistência da imaginada controvérsia a se instaurar em sede de execução – Embargos rejeitados.